Tribunal: TJSP
Processo: 2389274-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano material e moral. RMC. Tutela de urgência. Indeferimento. Pretensão à suspensão dos descontos referente ao cartão de crédito consignado em discussão. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Relação contratual não negada. Decisão mantida. Recurso não provido.